Tribunal: TJMT
Processo: 1009462-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Embargos de Declaração no 1009462-49.2021.8.11.0000 – Capital
Embargante: Francisco Carlos Ferres
Embargado: Hélio Silva Parente
V I S T O S.
I. Compulsando os autos, verifico que o embargante apresentou petição desistindo do presente recurso declaratório, bem como dos prazos recursais (id. 108494993).
II. Assim, recebo o pedido de desistência dos embargos de declaração (id. 108494993) e o homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, certificando incontinenti o transito em julgado do v. acórdão, comunicando-se ao Juízo de origem.
III. Feitas as anotações de estilo, arquive-se.
P. I. C.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator